Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704792-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER COSTA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se o apelante, Wagner Costa do Nascimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 23094565, sob pena de deserção. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO